Tribunal: TJDFT
Processo: 0722224-92.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ATO IÍCITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURAÇÃO.
1. A assinatura do contrato juntado pelo banco apelante (ID. 59655579) é visivelmente divergente daquela aposta no documento de identidade do autor/consumidor, conforme documento de identidade e procuração juntados aos autos. Ademais, após a inversão do ônus da prova deferida pelo juízo a quo, à parte ré/apelante foi oportunizada a produzir provas a fim de comprovar a autenticidade da assinatura e a consequente validade do negócio, mas preferiu se manter inerte.
2. Dessa forma, não há dúvidas que, de fato, o banco apelante incorreu em falha de segurança na prestação de serviços, o que impõe a conclusão de que a sentença não merece reparo quanto ao reconhecimento da inexistência de relação contratual a vincular as partes.
3. Cabível a indenização por danos morais pleiteada pelo autor, considerando a privação material por ele sofrida em decorrência de ato ilícito praticado pelo réu, ato este consistente na realização de descontos mensais indevidos na conta bancária da autora em decorrência de contratos fraudulentos, os quais causaram prejuízos e atingiram diretamente a verba utilizada para manutenção de sua subsistência.
4. Compete à parte autora a devolução da quantia disponibilizada em sua conta bancária, referente ao empréstimo contratado mediante fraude e cuja transferência restou comprovada pelo requerido.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.